Tribunal: TJDFT
Processo: 0791119-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao ente público que se abstenha de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento de valores indevidamente percebidos pelo recorrido a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS.
1.2. O recorrente afirma que a o recorrido tinha ciência que estava lotado em “Unidade de Saúde Urbana”, portanto, tinha plena consciência de que não fazia jus ao recebimento da parcela discutida no percentual de 20%, nos termos da legislação vigente.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução dos valores recebidos a mais pela recorrida.
III. Razões de decidir
3.1. Não cabe a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração; essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional, conforme entendimento jurisprudencial. (STJ, REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
3.2. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de valores a título de percentual da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GIABS); portanto, o caso se encaixa em evidente erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB). Precedente Acórdão no 1985572.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019; TJDFT, Acórdão 1985572, 0793166-88.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 09/04/2025.